Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738574-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELE SANTANA E SILVA AGRAVADO: ANA CATARINA VIANA VALLE REPRESENTANTE LEGAL: JOSE UMBERTO CEZE, RICARDO HUMBERTO CEZE D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ROSELE SANTANA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por ANA CATARINA VIANA VALLE, deferiu apenas em parte o pedido de desbloqueio de valores constringidos nas contas bancárias da recorrente, determinando que se aguarde o prazo para manifestação da recorrida sobre o depósito judicial realizado para quitação da execução, antes da apreciação do pedido de liberação dos demais ativos financeiros. Deferida a liminar, veio aos autos a petição de ID 6685792, onde a recorrente postula a desistência do recurso, por perda superveniente do objeto. Consultando os autos de origem, verifica-se que já houve o deferimento do desbloqueio de ativos financeiros da agravante, e que foi declarada quitada a execução em razão do deposito voluntário por ela promovido nos autos. Assim, o agravante formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, em razão da perda do seu objeto, o que impõe a homologação da desistência, ante ao que dispõe o art. 998, do CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do referido dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido. Por essas razões, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator